Tribunal: TJDFT
Processo: 0722580-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722580-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SANTANA BESERRA, LEONARDO DA NATIVIDADE DE FREITAS, CLAYTON FRANCO DE OLIVEIRA, WANESSA BATISTA DE SOUZA FREITAS, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, CLAUDIO VICENTE DE SOUSA, GILMAR APARECIDO DE FREITAS, JULIO MARIA RABELO, FRANCISCO WILSON ALVES DA SILVA, DEYVESON DA SILVA ANDRE AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DA COSTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Leonardo da Natividade de Freitas e Outros contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que deferiu a reintegração do autor, ora agravado, na posse da Chácara no 3, situada na área isolada Engenho Queimado, Lote no 25, Brazlândia/DF (proc. no 0702332-86.2021.8.07.0002, ID no 95790762, págs. 1-2). 2. Os agravantes argumentam, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, uma vez que o agravado não teria logrado êxito em demonstrar a posse antiga, mansa e pacífica da propriedade rural. 3. Destacam que a cessão de direitos apresentada com o intuito de demonstrar o exercício da posse desde 10/2/2003 está desprovida de reconhecimento de firma das assinaturas e não seria suficiente para corroborar as afirmações do agravado. 4. Sustentam que o agravado apresentou elementos documentais recentes, a exemplo da consulta realizada ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER em 5/4/2021 para verificar se a alçada lateral do terreno seria faixa de domínio; autorização de plantio expedida pela EMATER em 14/4/2021, além do cadastro no INCRA e no CAFIR-RFB (18/5/2021). 5. Esclarecem que as datas supracitadas demonstrariam que o agravado não exerce a posse do terreno desde 2003 como alega, uma vez que a mencionada Chácara no 25 nem mesmo existiria de fato, pois corresponderia à alçada lateral de saída para as 11 (onze) chácaras da região e não teria mais de 50 metros de distância da rodovia. 6. Como consequência, afirmam que nunca houve posse antiga ou nova dessa alça lateral que o agravado insiste em dizer que seria o legítimo possuidor e sofreu esbulho praticado pelos agravantes. Esclarecem, ainda, que a referida faixa não possui energia elétrica, fornecimento de água, cerca ou plantação a indicar o exercício da posse pelo agravado. 7. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a ordem de reintegração de posse até o julgamento e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 8. Preparo (ID no 27292037 e no 27292038). 9. É o necessário, cumpre decidir. 10. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. A decisão recorrida ponderou que haveria elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito do agravado, pois os documentos apresentados comprovariam o exercício da posse, assim como o esbulho praticado pelos réus, ora agravantes. 12. Ocorre que há dúvidas quanto ao exercício da posse do terreno pelo agravado, uma vez que no instrumento particular de cessão de direitos possessórios que instrui a petição inicial, apesar de assinado, não consta reconhecimento de firma (ID no 95695807, págs. 1-2). 13. Também não há certeza quanto à área que foi transferida da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal em favor de Lourival de Jesus Vaz, referente ao contrato de concessão de uso de no 240/84 (processo administrativo no 073.000.444/99), conforme ID no 95695808, págs. 1-2. 14. No termo de transferência consta que o objeto seria o “Contrato de Arrendamento número 240/84, celebrado em 19 de novembro de 1984, com DIELAI CARVALHO PEEREIRA, relativo ao lote número 03, situado na Área Isolada Engenho Queimado, com superfície total de 51,00,00 (cinquenta e um hectares) e as características e confrontações constantes às folhas 16, do processo número 073.000.444/99 e alterá-lo para adequação ao Decreto número 19.248 de 19 de maio de 1998 [...]” (ID no 95695808, pág. 1). 15. Entretanto, os documentos mencionados no termo não foram apresentados pelo agravado na demanda originária, ensejando dúvidas quanto à área que teria sido objeto de esbulho por ele alegado. Soma-se a isso o fato de que o pedido de cultivo é recente (maio de 2021), assim como a consulta quanto à área de domínio formulada ao DER/DF (5/4/2021, ID no 95695818) e não há outros elementos indicativos da posse antiga exercida pelo agravado. 16. A declaração de atividade rural expedida pela EMATER destaca que o atendimento ao agravado ocorreu em abril de 2021 e foram solicitadas providencias para iniciar o plantio de frutíferas, conforme ID no 95695815, pág. 1. 17. A ocorrência policial anexada com o intuito de demonstrar o esbulho praticado pelos agravantes apenas destaca que na ocasião em que os policiais estiveram no local, encontraram o agravado fixando uma placa, pois “estaria tomando posse da sua propriedade” e com o intuito de facilitar a instalação de energia elétrica pela CEB (ID no 95695803, págs. 1-2). 18. Naquela ocasião, constou no registro policial que o agravado teria apresentado a documentação comprobatória da propriedade do terreno, a qual deve ser a mesma anexada à petição inicial, mas que suscita dúvidas quanto à área efetiva da chácara e do respectivo lote. 19. Diante desses elementos, constata-se que a controvérsia quanto ao exercício da posse e do esbulho somente poderá ser dirimida mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Até que seja possível apurar os fatos alegados tanto pelo agravado quanto pelos agravantes, é prudente suspender a ordem de reintegração de posse deferida na origem. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 21. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar a ordem de reintegração de posse até o julgamento do mérito (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO